Tribunal: TCU
Processo: 039.917/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades nas seguintes licitações da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas / MG, CNPJ 24.996.969/0001-22, Uasg 985343: Torneio I - Pregão Eletrônico 081/2023 (Processo de Licitação PL 165/2023), objeto elaboração de planilhas de custos das linhas de transporte escolar, resultado na Ata de Registro de Preços 061/2023, adjudicado a JV Empreendimentos e Serviços Ltda., CNPJ 24.760.127/0001-77, no valor de R$ 49.500,00, vigente por 12 meses desde a assinatura em 10/8/2023; Torneio II - Pregão Eletrônico 118/2023 (Processo de Licitação PL 261/2023), objeto contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar. Certame com sessão aberta em 1o/12/2023.

Inteiro teor:
Acórdão 198/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer parcialmente da representação, apenas em relação ao Pregão Eletrônico (PE) 81/2023 (Processo de Licitação PL 165/2023) , que teve como objeto a elaboração de planilhas de custos de linhas de transporte escolar, e teve como resultado a Ata de Registro de Preços 61/2023, posto que, para esse certame, foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade do seu objeto sob o aspecto federal, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.917/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Elrik Borges Soares (XXX.392.976-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Sete Lagoas-MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar os fatos ao Ministério da Educação (item 13 da instrução de peça 11) ) e ao Município de Sete Lagoas-MG, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) , sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peças 1-7) , da instrução (peça 11) e desta deliberação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020.